Tribunal: TJDFT
Processo: 0748182-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AFIRMADA INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER EXECUTADO.

1. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a instauração do cumprimento coletivo de sentença interrompe a prescrição, que só volta a correr, pela metade, depois do último ato praticado no referido feito. Requerido o cumprimento individual da sentença coletiva antes do transcurso do prazo prescricional, há que ser mantida a decisão que rejeitou a prejudicial.

2. Evidenciado que o agravado demonstrou ter requerido o pagamento do abono, bem assim que não gozou integralmente os dias a que ostentava direito, mantém-se hígida a pretensão executiva, não havendo que se falar em inexistência de valor a ser executado.

3. Agravo de instrumento não provido.